Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-65.2017.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000155-65.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINET RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 025.536.311-70 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), EBER ELIAS AMADOR - CPF: 905.206.611-68 (APELADO), GILBERT ELISEU AMADOR - CPF: 011.551.031-14 (APELADO), ELISEU AMADOR - CPF: 270.233.701-53 (APELADO), LUCILA BATISTA DA SILVA AMADOR - CPF: 890.373.671-00 (APELADO), GISLAINE MARA AMADOR (APELADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – VERSÕES ANTAGÔNICAS –NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Em face da controvérsia estabelecida, mediante versões antagônicas, não se admitia o julgamento antecipado e, em consequência, anula-se, de ofício, a sentença para o fim de
determinar o retorno dos autos à instância singular para a devida instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000155-65.2017.8.11.0053

APELANTE:

MARINET RODRIGUES DE ARAÚJO

APELADOS:

LUCILA BATISTA DA SILVA AMADOR E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARINET RODRIGUES DE ARAÚJO
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
,
lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
, ajuizada em face de
LUCILA BATISTA DA SILVA AMADOR
e
OUTROS
, que julgou improcedente a pretensão autoral. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante narra que conviveu com o falecido Sr. Eliseu Amador em união estável desde 11/08/2011, sendo a referida convivência pública, contínua, estabelecida com o objetivo de constituição familiar e reconhecida por parentes, amigos e vizinhos.

Sustenta que para embasar o seu pedido inicial acostou aos autos os seguintes documentos: a) certidão de óbito, tendo como declarante a ora apelante; b) certidão de nascimento da filha do casal, Alanna Rodrigues Amador, nascida em 15/09/2012; c) declaração de vizinhos e conhecidos – Manoel Batista T. Sobrinho e Adolfo Dias de Oliveira, os quais reconhecem a apelante e o falecido como casal que residiam no mesmo endereço; d) prontuários médicos da internação do falecido, o qual constava o nome da apelante e endereço do casal; e) boletos que comprovam o endereço do casal (Rua Marechal Rondon, s/n, Antônio Motos, CEP 78180-000, Santo Antônio do Leverger); f) fotos da apelante com o falecido em sua formatura, do aniversário da filha Domynik Rodrigues de Araújo, aniversário da filha do casal Alanna Rodrigues Amador, fotos de lazer juntos, entre outras.

Defende que a união persistiu até o falecimento do
de cujus
, que ocorreu em 07/11/2016, conforme a certidão de óbito a qual consta a apelante como declarante.

Aduz que durante a constância da união estável, sobreveio como fruto desta relação o nascimento da filha do casal, Alanna Rodrigues Amador, nascida em 15/09/2012, tendo sido reconhecida pelo falecido como filha legítima.

Esclarece que o
de cujus
estava separado de fato desde 2011, só formalizando o divórcio com a ex-esposa Sra. Lucila Batista da Silva Amador, no ano de 2015, em processo que tramitou junto à 2a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.

Assevera que antes do processo finalizar, o
de cujus
veio a falecer, sendo o feito extinto sem resolução de mérito.

Pondera, ainda, que quanto ao concubinato alegado, este não restou demonstrado nos autos, somente meras alegações de inconformismo dos herdeiros, visto que o período em que a apelante conviveu com o falecido, o
de cujus
estava separado de fato da ex-esposa, tanto que era a sua vontade em vida divorciar-se da mesma, o que motivou a propositura da Ação de Divórcio no. 12621-98.2015.811.0041.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente o pedido inicial, e reconhecer a união estável da apelante com o
de cujus
, sendo o marco inicial em 11/08/2011 até seu falecimento em 07/11/2016, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais (Id 190600476).

Contrarrazões ofertadas no Id 190600479 pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do apelado Eber Elias Amador, onde diz ser incabível o reconhecimento de união estável simultânea ao casamento. Assim, em consonância com a lavra dos demais filhos, requer o desprovimento do pedido recursal da apelante, bem como a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 190851655).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensada do recolhimento do preparo, observa-se que o recurso é tempestivo e adequado, de modo
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao cerne da questão posta, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
MARINET RODRIGUES DE ARAÚJO

ajuizou
ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
em face de
LUCILA BATISTA DA SILVA AMADOR
e
OUTROS
,
onde relata
que conviveu com o falecido, Sr. Eliseu Amador, em união estável desde 11/08/2011, sendo a referida convivência pública, contínua, estabelecida com o objetivo de constituição familiar e reconhecida por parentes, amigos e vizinhos.

Alega que a união persistiu até o falecimento do
de cujus
, que ocorreu em 07/11/2016, e que durante a constância da união estável, sobreveio uma filha Alanna Rodrigues Amador, nascida em 15/09/2012.

Esclarece que antes de iniciar a união estável com a requerente, o
de cujus
foi casado com a Sra. Lucila Batista da Silva Amador. Todavia, eles estavam separados de fato desde o ano de 2011, sendo, inclusive, ajuizada uma ação de divórcio pelo
de cujus
, autos no. 12621-98.2015.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, sendo a mesma extinta sem resolução de mérito, diante do falecimento do autor.

Diante desses fatos, propôs a presente demanda, objetivando o reconhecimento da união estável entre as partes.

Apresentada contestação nos Ids 190600453 e 190600464, sobreveio sentença, onde o
MM. Juiz singular julgou antecipadamente a lide, sem dar oportunidade para eventual produção de prova,

julgando improcedentes os pedidos iniciais
.

Pois bem.
Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Todavia, quando a
s versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório e ampla defesa.

Digo isso porque
as questões levantadas pela autora apelante não envolvem apenas matéria de direito, mas, também, fáticas –
demonstração da separação de fato do
de cujus
–, já que em sua exordial discorre que
antes de iniciar a união estável com a requerente, o
de cujus
foi casado com a Sra. Lucila Batista da Silva Amador
. Todavia, alega que eles estavam
separados de fato desde o ano de 2011
, sendo, inclusive, ajuizada uma ação de divórcio pelo próprio falecido (autos no. 12621-98.2015.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT), onde a mesma acabou sendo extinta sem resolução de mérito, diante do seu falecimento, justamente por se tratar de uma demanda de cunho personalíssimo, não autorizando-se substituição processual.

Nesse passo, a prolação de sentença, sem oportunizar a produção da prova, inviabilizou a correta e segura apreciação da controvérsia, haja vista que para se certificar se houve ou não união com a intenção de constituir família, evidencia-se a imprescindibilidade da prova testemunhal para concluir pela presença ou não dos requisitos do artigo
1.723
,
§ 1o
, do
Código Civil
, confira-se:

“Art. 1.723. (...)

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI
no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente
.
”

“Art. 1.521.
Não podem casar:

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

II - os afins em linha reta;

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V - o adotado com o filho do adotante;

VI - as pessoas casadas
;”

Registre-se, de outro lado, que o ordenamento jurídico não impõe a necessidade de prova documental para a comprovação da convivência em união estável, inexistindo motivo legítimo para obstar a possibilidade de comprovação da condição de companheira alegada pela autora apelante mediante prova oral, mormente se a documentação reunida nos autos não é bastante para demonstrar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da união estável.

Assim, tendo em vista a natureza da presente ação e as versões dos fatos apresentadas pelas partes, tem-se que a solução do presente caso demanda instrução probatória, a fim de comprovar ou não a união estável existente entre as partes, objeto da lide.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A apuração dos motivos que levam alguém a postular a retificação de seu assento civil de nascimento demanda dilação probatória, de modo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, pra que seja oportunizada à parte requerente o direito de comprovar suas alegações.”
(TJ-MT - AC: 10019393320198110007, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas acerca da posse e sua natureza jurídica. Sob esse prisma é que, uma vez constatado o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas que entendem necessárias, o cerceamento de defesa deve ser acolhido para a devida instrução do processo e, depois disso, e em busca da verdade real, uma nova sentença seja proferida respaldada no contraditório e ampla defesa.”
(TJ-MT - AC: 00001843620158110005, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – REVELIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – ART. 348, DO CPC – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 348, do CPC, configurada a revelia, o juiz, verificando a inocorrência dos efeitos previstos no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado O julgamento antecipado, sem a oportunização da especificação de provas configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.”
(TJ-MT 10022915620198110050 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA
– CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE
-

PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.
”
(TJ-MT - AC: 00009437420128110079 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

Diante do exposto,
ANULO
,
de ofício
, a r.
sentença
, para determinar o retorno dos autos à instância singular, para que seja realizada
a audiência de instrução e julgamento com a produção das provas devidas, restando
prejudicado
o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024